Tribunal: TJMT
Processo: 1012638-65.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012638-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 690.492.891-34 (AGRAVANTE), DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 012.992.731-73 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INCLUSÃO RECÉM-NASCIDO NO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM –
REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de documento solicitando a inclusão da recém-nascido apenas em sede recursal, documento este que sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, não pode ser considerado para fins de deferimento da medida de urgência pretendida, diante da devolutividade restrita do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012638-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS ANTÔNIO DA COSTA e DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA

AGRAVADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO DA COSTA
e
DANIELY TEIXEIRA NASCIMENTO DA COSTA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da “TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE” n. 1046261-31.2022.8.11.0041, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, que indeferiu o pedido liminar de caráter incidental, no qual visava a inclusão da filha recém-nascida como dependente ao plano de saúde.

Inconformados com o
decisum
, os agravantes interpuseram o presente recurso, em que relatam que “
possuem direito de permanência no plano de saúde da UNIMED SEGUROS, em conjunto com a UNIMED CUIABÁ, até o ano de 2024, em razão de vínculo trabalhista com na empresa CLARO S/A, que durou por mais de 10 anos e encerrou sem justa causa, em atenção ao que dispõe o art. 30 da Lei n. 9.656/98
” (sic).

Ressaltam que “
embora as Agravadas tivessem sido notificadas com antecedência acerca da legalidade da manutenção do plano de saúde e de sua importância – afinal a assegurada Sra. Daniely estava grávida e se encontrava no final de sua gestação, ao passo que o assegurado Sr. Marcos estava em tratamento contra a depressão – ainda assim, cancelaram INDEVIDAMENTE o plano e, não suficiente, se mantiveram inertes para resolução do caso, entre os meses de novembro e dezembro de 2022, mesmo com tratativas administrativas
” (sic).

Destacam que “
não por outra razão, houve judicialização da demanda em caráter antecedente a fim de restabelecer o plano, sobretudo, pois, a Agravante tinha exames a serem feitos e poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento, ao passo que o Agravante tinha consulta com psiquiatra/psicólogo agendada em data próxima, motivos pelos quais foi deferida a liminar
” (sic).

Informam que “
a Agravante Sra. Daniely (e genitora da infante), desde o nascimento de sua filha até o final do mês de Janeiro/2023, esteve em contato com a CLARO S/A (então empresa empregadora) para inclusão da filha ao plano de saúde Unimed Seguros, porém a empresa ex-empregadora informava que o procedimento deveria ser feito na Unimed Cuiabá ou Seguros que, por sua vez, informavam que a Agravada deveria tratar junto à Claro S/A
” (sic).

Expõem que “
diante deste “joga, joga” os Agravantes pediram intermediação de sua patrona que, em fevereiro/2023, iniciou as tratativas junto do patrono da 2ª Agravada (Unimed Seguros) [prints anexos]. Salienta-se, inclusive, que ainda em dezembro/2022, a causídica já havia solicitado informações relativas à inclusão da recém-nascida por e-mail, porém restaram inexitosas
” (sic).

Acrescentam que “
a representante dos Agravantes ficou MAIS DE UM MÊS em negociação à Agravada Unimed Seguros – dispondo até mesmo de minorar o valor dos danos – para que houvesse celeridade no procedimento da inclusão da neném, pois estava DOENTE, mas sempre se fizeram indiferentes com a situação da recém-nascida
” (sic).

Asseveram que “
diante da urgência, não restou alternativa senão a propositura do pedido incidental em caráter liminar para incluir de imediato a bebê no plano de saúde, vez que já goza de tal direito (Resolução Normativa 488/2022) à medida que desde o seu nascimento está com problemas de saúde relacionados à gripe, virose, bronquite e pneumonia
” (sic), entretanto, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem.

Dizem que “
a extensão do benefício é o termo jurídico utilizado para destacar a situação em que o empregado demitido sem justa causa tem direito a manter o plano de saúde do qual era beneficiário enquanto funcionário, ativo por um determinado período de tempo (art. 30 da Lei n. 9.656/98)
” (sic).

Sustentam que “
vislumbra-se o direito à inclusão da filha recém-nascida, ora dependente, visto que no contrato vinculado ao plano de saúde já previa a possibilidade de inserir filhos como dependentes, assim como a esposa ou genitora
” (sic).

Declaram que foram requeridos administrativamente várias vezes e de diversas formas, a inclusão da filha no plano de saúde, salientando a obrigatoriedade de inclusão, desde que requerido no prazo de 30 (trinta) dias do nascimento, conforme precedente deste Sodalício.

Reforçam que “
mesmo com decisão judicial acerca do direito à manutenção do plano de saúde – tanto as empresas Agravadas, quanto a empresa ex-empregadora Claro S/A, não quiseram proceder com a inclusão da filha recém-nascida, atribuindo competência uma à outra a cada telefonema. Ou seja, criando empecilhos DESNECESSÁRIOS para regularização do benefício
” (sic).

Alegando que “
sequer informaram que deveria ser feita a inclusão dentro de um determinado prazo. Em que pese a ausência de informação pelas Agravadas, certo é que o pedido de inclusão foi formulado dentro do prazo
” (sic).

Por fim, afirmam que pelo fato da criança ter nascido “
de parto coberto pelas Agravadas Operadoras, ao passo que SEQUER seus titulares possuem carência a cumprir, conforme juntado por documento de uma das Agravadas nos autos de origem (ID. 106598866). E, ainda, o plano empresarial é para acima de 50 pessoas, o que TAMBÉM isenta de qualquer carência
” (sic).

A par desses argumentos, requerem a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 13/06/2023, conforme Id. 171682183.

A
primeira agravada – Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, apresentou contraminuta em Id. 174513186, alegando novamente em sede de preliminar a sua ilegitimidade passiva, no mérito, defende ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a
segunda agravada – Unimed Seguros Saúde S/
, apresentou contraminuta em Id. 174187672, rebatendo as razões do recurso e ao final, pugna pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Roosevelt Pereira Cursine
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 177948667).

Isentos de custas, por serem beneficiários da justiça gratuita, conforme certidão de Id 170528191.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
agravada – Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, infere-se que este pedido já foi analisado e rejeitado nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1001367-59.2023.8.11.0000 em que figuram as mesmas partes litigantes, de modo que
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, como relatado, os agravantes pretendem reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar de caráter incidental, em que visava à inclusão da filha recém-nascida como dependente ao plano de saúde.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“
(...) No que tange ao pedido liminar em caráter incidental, verifica-se que a parte autora não comprovou o requisito necessário para sua concessão. Afirma ter tentado extrajudicialmente, “desde fevereiro de 2023”, a inclusão da filha recém-nascida no plano de saúde.

Contudo, além de não demonstrar as indigitadas tratativas ou eventual recusa, não demonstrou que o pedido tenha sido realizado nos primeiros 30 (trinta) dias de vida, como estabelece a Lei nº 9.656/98.

Dessa forma, um dos requisitos indissociáveis para a concessão da tutela, qual seja, a probabilidade do direito invocado, o indeferimento do pedido liminar é a medida que se impõe
(...)” (id. 116618269 de origem).

Para tanto, os agravantes, dentre outros pontos, apontam que notório “
o direito à inclusão da filha recém-nascida, ora dependente, visto que no contrato vinculado ao plano de saúde já previa a possibilidade de inserir filhos como dependentes, assim como a esposa ou genitora
” (sic), sustentam que fora solicitado administrativamente várias vezes o pedido e dentro do prazo legal
, razão pela qual pugnam pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. No caso concreto, tenho que a análise da circunstância fática acerca da regularidade ou não do ato objurgado necessariamente obriga a realização de uma aprofundada análise de provas, somente possível com a implementação do contraditório e ampla defesa.

Isso porque, como bem salientado pelo d. Magistrado singular, os agravantes não apresentaram em sede de primeiro grau qualquer comprovante de que o pedido tenha sido, efetivamente, realizado nos primeiros 30 (trinta) dias de vida da infante, como estabelece a Lei nº. 9.656/98 (art. 12, III, ‘b’), ao passo que apenas nesta instância recursal é que apresentaram registro de e-mail e print’s de conversa WhatsApp (Ids. 170445185 e 170445186), os quais não foram submetidos ao crivo do togado singular.

Extrai-se, portanto, que especialmente referente a cópia do e-mail apresentado, seu teor não foi sopesado quando da análise da decisão vergastada, o que, no mínimo, caracterizaria supressão de instância, se levá-las em consideração neste momento. Ademais, apenas estas não servem de base à concessão da tutela recursal pretendida, pois, por si sós, não demonstram a probabilidade de provimento do recurso.

Logo, o fato articulado na ação proposta demanda a formação do contraditório e o atendimento ao direito da ampla defesa, nos quais não vejo como chancelar, neste momento processual, no que se refere a inclusão da filha recém-nascida como dependente ao plano de saúde.

De mais a mais, não ficou demonstrado, neste momento, a situação da gravidade da saúde da infante, uma vez que o atestado médico de Id. 170445182 é suficientemente claro em informar que a menor apresenta “
quadro de resfriado com sintomas moderados
” (sic), sem qualquer menção a bronquite ou pneumonia, como alegado pelos agravantes.

Em face disso, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau, quando o juízo de primeiro grau, com a devida instrução processual realizada entre as partes, poderá decidir melhor a demanda, inclusive concedendo, em sentença, a tutela vindicada.

Nesse sentido já decidi, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CIRURGIA BARIÁTRICA –
LAUDO JUNTADO APENAS EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A URGÊNCIA E NECESSIDADE – FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
A apresentação de laudo médico, apenas em sede recursal e com data posterior à decisão agravada, documento este que sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, não pode ser considerado para fins de deferimento da medida de urgência pretendida, diante da devolutividade restrita do presente recurso, sob pena de supressão de instância.
Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.
” (TJ-MT 10179358720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023